Tribunal: STF
Processo: RE 84705
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
- DIREITO A ALIMENTOS. IMPRESCRITÍVEL A AÇÃO E MUTÁVEIS AS DECISÕES SOBRE A MATÉRIA, NO CASO NÃO INCIDE O ART. 471, CAPUT DO CPC., POR FORÇA MESMO DA RESSALVA PREVISTA NO SEU INCISO II.
ART. 15 DA LEI 5.478, DE 25.6.68 E SÚMULA 379. 
RE CONHECIDO E PROVIDO.